Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708411-37.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A EMBARGADO: GEMA - CENTRO DE ENSINO E ESPORTES LTDA - ME, GETULIO AMERICO MOREIRA LOPES, ESCOLA CRIANCA FELIZ LTDA - ME DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora